Tribunal: TJBA
Processo: 8014275-60.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus: 8014275-60.2024.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Teixeira de Freitas Processos de 1° Grau: 0700031-40.2021.8.05.0256 Incidente: 0500115-25.2021.8.05.0256 Paciente: João Mario Santos Oliveira Impetrante: Defensoria Pública do Estado Da Bahia Defensor Público: Emerson Halsey Soares Impetrado: Juiz Direito Vara Criminal de Teixeira de Freitas Procurador de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (ESGANADURA). DELITO PRATICADO DENTRO DO PRESÍDIO ONDE O PACIENTE CUMPRE PENA POR HOMICÍDIO. PACIENTE INTERNADO EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO. PRETENSA DESINTERNAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL CONCLUSO AO MAGISTRADO A QUO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO AGENDADA PARA 18/04/2024. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. INTERNAÇÃO MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INADEQUADAS PARA AFASTAR O PERICULUM LIBERTATIS E ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8014275-60.2024.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do relator.